Tribunal: TJDFT
Processo: 0744090-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Conflito negativo de competência - Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário vs. 3o Juizado Especial Cível de Brasília - Cobrança de Taxa Condominial – Continência com ação civil pública.
1. A continência pressupõe identidade de partes e de causa petendi, o que não ocorre no caso.
2. E ainda que estivesse configurada não ensejaria a declinatoria, pois a demanda de cobrança trata de matéria estranha à competência absoluta do Juízo especializado, a qual não se modifica por continência ou conexão, fenômeno processual restrito à competência relativa.
3. Declarou-se competente o 3o Juizado Especial Cível de Brasília (suscitado).